Tribunal: TJPA
Processo: 0839860-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839860-51.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE E OPERAÇÕES DE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que deu provimento a agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, restabelecendo sentença que anulou autos de infração referentes ao estorno proporcional de créditos de ICMS em operações de comodato e transferências internas entre estabelecimentos do mesmo titular. O acórdão embargado se baseou nos Temas 1052 e 1099 da Repercussão Geral do STF, reconhecendo a ausência de fato gerador do ICMS nas referidas operações e a consequente desnecessidade de estorno de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante; (
ii
) verificar se a decisão incorreu em obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrenta expressamente os fundamentos constitucionais e legais apontados, em especial o art. 21, I, da LC nº 87/96 e o art. 155, §2º, II, "a" e "b", da CF/88, ainda que de forma implícita, com base na jurisprudência do STF.

O julgado esclarece que não incide ICMS sobre transferências internas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Tema 1099) nem sobre bens em comodato que integram o ativo imobilizado e estão ligados à atividade-fim do contribuinte (Tema 1052), afastando a obrigatoriedade do estorno de créditos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de normas constitucionais, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

A insurgência do embargante configura inconformismo com o resultado da decisão, sem que reste configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material em acórdão que adota entendimento firmado pelo STF no sentido de que não incide ICMS em transferências internas e comodato de bens do ativo imobilizado vinculados à atividade-fim do contribuinte.

A decisão judicial não está obrigada a rebater expressamente cada dispositivo legal apontado pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes à solução da lide.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento de normas constitucionais para interposição de recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, II, "a" e "b"; LC nº 87/1996, art. 21, I; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1052 da RG, ARE 1160362, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Tema 1099 da RG, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin; STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, o qual deu provimento ao Agravo Interno interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, restabelecendo a sentença de procedência que anulou os autos de infração referentes ao estorno proporcional de créditos de ICMS em operações de comodato e transferência interna entre estabelecimentos da mesma titularidade.

A decisão embargada adotou a orientação do STF nos Temas 1052 e 1099 da Repercussão Geral, assentando a inexistência de fato gerador do ICMS nas referidas operações e, por conseguinte, a desnecessidade de estorno de créditos já apropriados
(ID 31961405)
.

Em suas razões recursais (
ID
32837045), o Embargante alega:

(i) omissão do acórdão quanto à análise da obrigatoriedade do estorno previsto no art. 21, I, da LC nº 87/96;

(
ii
) que a decisão não apreciou adequadamente o art. 155, §2º, II, alíneas “a” e “b”, da CF/88;

(
iii
) inaplicabilidade do Tema 1052/STF por tratar de comodato em setor diverso (telefonia);

(
iv
) necessidade de prequestionamento para fins recursais.

Sustenta que houve violação ao princípio da não cumulatividade, pois o aproveitamento do crédito em operações sem tributação posterior configuraria benefício fiscal indevido.
Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (
ID
33385243), a parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que não houve qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente todos os pontos relevantes com base na jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material. Ressalte-se que o recurso não se presta à rediscussão do mérito, conforme reiterada jurisprudência
do STJ
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

No presente caso, o acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos constitucionais e legais invocados, destacando que:
n
ão há incidência de ICMS nas transferências internas entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme decidido pelo STF na ADC 49 (Tema 1099) e consolidado na jurisprudência nacional;
bem como que n
ão incide ICMS sobre a saída de bens em comodato, quando esses integram o ativo imobilizado da empresa e estão vinculados à sua atividade-fim, conforme decidiu o STF no Tema 1052 e na Súmula 573.

Logo, não há qualquer omissão, pois o acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, os dispositivos apontados como violados.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Desta feita, a
controvérsia posta nos autos já foi amplamente examinada no acórdão embargado, o qual se encontra alinhado à jurisprudência do STF e à legislação de regência. As alegações recursais traduzem, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de

declaração.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém,
2
3
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2026